Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-48.2021.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800138-48.2021.8.14.0125

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PICARRA, ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS E MUNICÍPIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I - Na linha do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, embora solidária a responsabilidade dos entes federativos em demandas nas quais se busca tratamento médico, trata-se de litisconsórcio facultativo, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

II Conforme restou consignado pelo colendo STF no julgamento do RE 657.718/MG, com repercussão geral (Tema 500), a inclusão da União Federal no polo passivo é obrigatória somente na hipótese em que o fármaco pleiteado não se encontra registrado na ANVISA, o que não é o caso dos autos, no qual o autor postula a dispensação do
medicamento Sirolimus.

III - Posta a questão nesses termos, em se tratando de medicamento devidamente registrado na ANVISA, é prerrogativa da parte autora deixar de incluir a União Federal no polo passivo da lide, descabendo falar, na espécie, em litisconsórcio passivo necessário e em remessa dos autos à Justiça Federal.

IV -
Agravo Interno Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
AGRAVO INTERNO
em face de decisão monocrática que negou provimento ao
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID n. 10949202 – p. 01/14) contra Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA
(ID n. 10949199 – Pág. 01/04), que nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ
, ora apelado, julgou procedente a ação, nos seguintes termos (ID n. 10949199):

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, considerando que as ações de saúde de pessoal humana são essenciais a toda coletividade e deve ser prestado de forma continua, para DETERMINAR que os requeridos, Estado do Pará e o Município de São Geraldo do Araguaia-PA PROCEDA, fornecer, mensalmente, à paciente SAMILA ELEM BATISTA LIMA, o medicamento sirolimus 1 mg, da forma determinada pelo médico, podendo o sistema disponibilizar outro remédio similar constante no Sistema Único de Saúde – SUS, conforme determinado pela liminar concedida por este Juízo.

A tutela antecipada tornou-se estável, na forma do art. 304 do NCPC, por este motivo consolida-se no mundo jurídico esta manifestação judicial como satisfativa.

Havendo remédio similar, como dito na decisão liminar,
faculto aos requeridos o fornecimento
, porque já existe na rede estatal de remédios fornecidos homenageando a economicidade da res pública,
mediante laudo médico prévio
.

Sem custas e honorários. Após as intimações arquive-se.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, COMO MANDADO.

P.R.I.C. (...)”

Narra a exordial que a menor S.E.B.L. necessita fazer o uso contínuo do fármaco SIROLIMUS 1MG, em razão de transplante hepático realizado em 2007. O medicamento foi devidamente solicitado à SESPA pela Secretaria Municipal de Saúde de Piçarra, porém o remédio não é fornecido desde dezembro de 2020, podendo causar prejuízos irreversíveis à saúde da infante caso o fornecimento não seja regularizado com urgência. Nesses termos, o Ministério Público ajuizou a presente ação visando assegurar o direito à saúde da Menor.

O Juízo
a quo
proferiu Sentença julgando procedente o pleito da exordial, conforme já relatado ao norte.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 10949202) suscitando a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista que o medicamento requerido pertence ao Grupo 1A, sendo a sua aquisição de competência da União.

No mérito, aduz que o Tema 06 de Repercussão Geral no STF, ainda pendente de julgamento, trata da impossibilidade de condenação exclusiva do Ente Estadual ao fornecimento de medicamento de alto custo e fora da lista do SUS.

Alega, ainda, a necessidade de observância da hierarquia interna do SUS, devendo a União ser condenada a ressarcir o Estado do Pará. Nesses termos, requer o provimento do recurso.

O
Parquet
apresentou
CONTRARRAZÕES
(ID n. 10949220), pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reconhecida a legitimidade passiva necessária da União, permanecendo incólume a decisão de mérito e, caso remetidos os autos à Justiça Federal, sejam ratificadas as decisões já proferidas.

Proferi
Decisão Monocrática
(Id. 13749516), julgando desprovido o recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará.

Inconformado com a decisão monocrática o Estado do Pará interpôs o presente
Recurso de Agravo Interno
, alegando da necessidade da União Federal integrar obrigatoriamente a lide, alegando que é inequivocamente do Ministério da Saúde a competência para aquisição centralizada do medicamento objeto da ação.

Afirma que é injustificável a não aplicação do precedente (Tema 793) sem que se faça a necessária distinção do caso concreto ora em julgamento.

Aduz que a imposição de ressarcimento do Ente que suportou o ônus financeiro da obrigação é garantida pela tese fixada, nos próprios autos o que confirma a necessidade de participação da União Federal, pois não poderia a autoridade judiciária direcionar o cumprimento da obrigação para um Ente que não figura do polo passivo da demanda, tampouco impor-lhe dever de ressarcimento.

Assevera que a paciente S.E.B.L. vinha recebendo a medicação pelo SUS, de maneira que a falha somente ocorreu por atraso causado pelo Ministério da Saúde, o que indica que o Ente Federativo, que deu causa ao serviço médico, não está respondendo na medida de sua omissão.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para determinar o deslocamento de competência para a Justiça Federal.

A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno pugnando pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ. (Id. 16043446).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno interposto.

O cerne do presente recurso é controvérsia acerca da obrigação do Estado do Pará em fornecer a medicação SIROLIMUS 1MG em favor da menor S.E.B.L

Nota-se que o Sr. Edmar Siqueira Lima, genitor da paciente S.E.B.L (12 anos de idade) entrou em contato com o Ministério Público do Estado para informar que sua filha é paciente transplantada desde 2007, razão pela qual necessita fazer uso contínuo do medicamento fornecido pelo Estado, qual seja,
sirolimus 1 mg
. Afirma que inicialmente a secretaria municipal de saúde de Piçarra solicitou à SESPA por meio do protocolo 2020/1075039, mas que desde o mês de Dezembro de 2020, sua filha está sem o remédio, o pode acarretar a rejeição do órgão transplantado.

Depreende-se da documentação acostada que a paciente após se submeter a transplante hepático, de fato necessita com urgência do medicamento que não se encontra disponível na rede de saúde.

Pois bem.

Há de se destacar que a apelada é pessoa necessitada, na forma da lei, e carece de meios para a compra do medicamento receitado pelo seu médico necessitando, destarte, do fornecimento gratuito por parte dos entes federados, em especial neste caso pelo apelante Estado do Pará.

Ora, é cediço que o Estado não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde do interessado, sendo o fornecimento do medicamento Pregabalina fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA E PENFIGO FOLIÁCIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AZATIOPRINA. REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZADO PELO SUS. COMPONENTE ESPECIALIZADO. RESPONSABLIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença, que nos autos da Ação de obrigação de fazer para entrega de medicamento c/c com pedido de tutela antecipada, julgou procedente, tornando definitiva a tutela antecipada concedida, determinando que o município forneça os medicamentos PREDNISONA 60 mg e AZATIOPRINA 200mg ou medicamento similar que traga os mesmos benefícios à saúde da autora, na quantidade e prazo necessário, devendo ser apresentada receita médica a cada fornecimento, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 30 (trinta) dias;

2. O apelante suscita a ausência de responsabilidade do município em fornecer apenas o medicamento AZATIOPRINA, sendo de responsabilidade do Estado do Pará, visto tratar-se de medicamento constante na relação do RENAME, mas figura como componente especializado. Arguiu ainda, que a sentença fere o princípio da isonomia por dá tratamento diferenciado a parte autora em detrimento de toda coletividade.

3. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é notório que é dever do Estado (
lato sensu
) prestar atendimento de saúde para àqueles que postularem em caso de necessidade, devidamente comprovada nos autos;

4. O acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está no caso concreto atribuindo um caráter absoluto ao direito da autora/apelada ou impondo obrigação inescusável ao Município/apelante, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da omissão do poder público.

5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178, Tema 793 com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
;

6.
Eventual ressarcimento entre os entes da federação poderá ser realizado na esfera administrativa, por meio de ação própria
, restando, afastada portanto, a tese de “ausência de responsabilidade” do município apelante;

7. A parte demandante, por meio de atestado médico, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que se enquadra na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento.

8. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida nos termos da fundamentação.

(APC n. 0002951-34.2018.8.14.0013, Acórdão ID n. 9433345, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do Estado do Pará pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente das apeladas, as quais não podem esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessitam. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro

Acerca da questão, colaciono
recente precedente
do
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA SÚMULAS 150 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o chamamento ao processo da União pelo Estado revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde do recorrido. III - Em que pese a orientação do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis a saúde das pessoas, tendo o Juízo Federal decidido que não há interesse jurídico que justifique a presença da União no polo passivo da ação, não cabe ao Juízo Estadual reexaminar tal decisão, conforme estabelecem as Súmulas 150 e 254 desta Corte
. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. ( AgInt no CC 173.185/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe
05/03/2021
)

Com efeito, embora solidária a responsabilidade da União Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pela prestação de tratamento médico adequado aos jurisdicionados, trata-se de um litisconsórcio facultativo, de modo que a ausência de qualquer dos referidos entes no polo passivo não acarreta a nulidade da sentença, nos termos do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

( RE 855178/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16/03/2015)

Ao contrário do que sustenta o agravante, a tese fixada por aquela Corte no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793) não determina a obrigatória inclusão da União no polo passivo de demandas que pleiteiam a dispensação de tratamento médico não incorporado ao SUS, conforme já esclareceu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REGISTRO NA ANVISA. INCORPORAÇÃO NO RENAME/SUS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Federal de Tubarão - SJ/SC e o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capivari de Baixo - TJSC, em ação ajuizada por Maria Salete Fraga Maria contra o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, fixando a seguinte tese: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei n. 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em desfavor da União. III - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. IV - Os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, cujo julgamento não alterou o entendimento outrora firmado ( RE n. 855.178 ED, relator (a): Luiz Fux, relator (a) p/ acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/5/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral Mérito DJe-090 DIVULG 15-4-2020 PUBLIC 16-4-2020).
V - Na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin, relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum. VI - E exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS, mas que já sejam registrados na Anvisa, que vem se firmando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se nota dos seguintes precedentes: ( CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).
VII - A situação dos autos é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal. VIII - O interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." IX - Agravo interno improvido
( AgInt no CC 178.939/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/07/2021)
.

Como salientado na decisão recorrida, a inclusão da União Federal no polo passivo é obrigatória somente na hipótese em que o fármaco pleiteado não se encontra registrado na ANVISA, o que não é o caso dos autos, no qual o
medicamento
Sirolimus

conta com o aludido registro, como se depreende dos documentos acostados à petição inicial no feito de origem
.

Nesse sentido, restou consignado pelo colendo STF no julgamento do RE 657.718/MG, com repercussão geral (Tema 500):

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL, SALVO MORA IRRAZOÁVEL NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA.
Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União
”
( RE 657.718/MG, Rel. Min
.
MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09/11/2020).

Posta a questão nesses termos, em se tratando de medicamento devidamente registrado na ANVISA, é prerrogativa da parte autora incluir, ou não, a União Federal no polo passivo da lide, descabendo falar em litisconsórcio passivo necessário.

Com estas considerações,
nego provimento ao
recurso de agravo interno
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/10/2023